Tribunal: TJBA
Processo: 8006087-31.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006087-31.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MEIRE MARTA CARLOS DE MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FERREIRA NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Ficsa S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado não contratado pela autora, Meire Marta Carlos de Macedo dos Santos, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais. A autora, após o depósito não autorizado, devolveu administrativamente os valores e acionou o Judiciário para reparação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de contratação válida do empréstimo consignado, a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação de serviço e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço.

4. O banco não comprovou a contratação regular do empréstimo, não superando a negativa da autora nem a devolução dos valores.

5. A conduta do banco causou descontos indevidos em verba alimentar, caracterizando dano moral in re ipsa.

6. Contudo, o valor de R$ 30.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se excessivo e acima da média jurisprudencial para casos similares.

7. A indenização foi reduzida para R$ 10.000,00, quantia razoável e proporcional, mantendo-se os demais termos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A devolução administrativa de valores indevidamente creditados e descontados, sem comprovação de contratação válida, evidencia falha na prestação do serviço e autoriza o reconhecimento de inexistência de relação jurídica.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário prescinde de prova específica, sendo in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os padrões jurisprudenciais para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Tema 1061/STJ, Súmula 479/STJ, AgRg no AREsp 92.579/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8006087-31.2022.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
BANCO FICSA S.A
e como Apelada

MEIRE MARTA CARLOS DE MACEDO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA